Tribunal: CVM
Processo: 19957.006440/2021-32
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
19957.006440/2021-32

Data do julgamento: 13/08/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusado:
Objetiva Soluções em Consórcios S/S Ltda.
João Rodrigues Gimenez
Renan Calegari Moia
Maria José Frisco

Ementa: Apurar suposta realização de oferta pública irregular de valores mobiliários
sem obtenção de registro ou dispensa. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, na legislação aplicável e com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/76, por maioria de votos, decidiu,
pela condenação de:
( i ) Objetiva Soluções em Consórcios S/S Ltda., à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$5.893.560,00 (cinco milhões, oitocentos e noventa
e três mil e quinhentos e sessenta reais), pela realização de oferta pública de
valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no
6.385/1976 e no art. 2o da ICVM 400 e sem a dispensa mencionada no art. 19, § 5o,
I, da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da ICVM 400; e

(ii) João Rodrigues Gimenez, Renan Calegari Moia e Maria José
Frisco à penalidade de multa pecuniária no valor de R$1.473.390,00 (um
milhão, quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e noventa reais), cada um, por
ofertar valores mobiliários publicamente sem a obtenção do registro previsto no art.
19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da ICVM 400 e sem a dispensa mencionada no
art. 19, § 5o, I, da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da ICVM 400, conforme
responsabilidade prevista no art. 56-B da ICVM 400.

Diário Eletrônico da CVM em
16/09/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 622 (2136170) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 1

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Diretor João Accioly acompanhou as conclusões e fundamentos do
Presidente da CVM, mas divergiu com relação à dosimetria aplicada, votando pela
aplicação de multa de R$ 1.473.390,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e três
mil trezentos e noventa reais) para a pessoa jurídica e R$ 294.678,00 para cada
pessoa natural.

Os Diretores Daniel Maeda e Otto Lobo acompanharam o Presidente da
CVM.

Presente a Dra. Anelise Duarte, representando os acusados.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram
desta
Sessão
de
Julgamento
os
Diretores
João
Accioly, Daniel
Maeda,
Otto
Lobo,
e
o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a sessão.

A Diretora Marina Copola declarou-se impedida e não participou do
julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 12/09/2024, às 18:07, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 12/09/2024, às 18:07, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 12/09/2024, às 20:17, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 13/09/2024, às 14:27, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 622 (2136170) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2136170 e o código CRC 33C70892.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2136170 and the "Código CRC" 33C70892.
Extrato de Sessão de Julgamento 622 (2136170) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 1 de 18
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006440/2021-32
Reg. Col. no 2960/23
Acusados:
Objetiva Soluções em Consórcios S/S Ltda.
João Rodrigues Gimenez
Renan Calegari Moia
Maria José Frisco
Assunto:
Apurar suposta realização de oferta pública irregular de valores
mobiliários sem obtenção de registro ou dispensa.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”, “Área Técnica” ou
“Acusação”) para apurar a responsabilidade de: (i) Objetiva Soluções em Consórcios S/S
Ltda. (“Objetiva” ou “Ofertante”), na qualidade de ofertante de valores mobiliários; e (ii)
João Rodrigues Gimenez (“João Rodrigues”), Renan Calegari Moia (“Renan Calegari”)
e Maria José Frisco (“Maria José”) na qualidade de administradores da ofertante de
valores mobiliários (em conjunto, os “Administradores”, e, quando em conjunto estes e
com a Objetiva, os “Acusados”).
II.
ORIGEM
2.
O presente PAS teve origem no Processo SEI no 19957.011545/2019-99
(“Processo”), em que foram investigados indícios de oferta pública irregular de valores
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 2 de 18
mobiliários pela Objetiva.
3.
O Processo foi aberto após recebimento de denúncia1 pelo sistema SAC
(“Denúncia”), em 04/10/2019, quando a CVM foi informada de que a Objetiva teria
ofertado ao denunciante “quotas de consórcios” com promessa de rentabilidade.
III.
ACUSAÇÃO
4.
Para fins de organização e objetividade, divido esta seção em três subseções, a
saber: (i) III.I. DOS FATOS E DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS, na qual descrevo a
cronologia dos fatos e dos procedimentos investigativos adotados pela Área Técnica; (ii)
III.II. ANÁLISE E CONCLUSÕES DA ÁREA TÉCNICA, em que descrevo as conclusões da
Acusação, destacando os elementos de materialidade e autoria considerados; e (iii) III.III.
RESPONSABILIDADES, na qual elenco, de forma objetiva, as imputações a cada um dos
Acusados.
III.I.
DOS FATOS E DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS
5.
Em 18/06/2013 foi publicada a Deliberação CVM no 712/20132, que informou
ao mercado que a Objetiva não estava habilitada a ofertar publicamente quaisquer títulos
ou contratos de investimento coletivo, conforme definido no art. 2o, IX, da Lei no
6.385/19763, em razão de não possuir registro de companhia aberta ou emissora de valores
mobiliários.

1 Doc. no 1324433, p. 1.
2 Doc. no 1324433, pp. 59-60.
3 Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
[...]
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que
gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de
serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 3 de 18
6.
Em 15/04/2016, a Objetiva voltou a ofertar publicamente valores mobiliários
(“Oferta”)4, ainda sem registro de companhia aberta ou de emissora de valores
mobiliários, e sem a correspondente dispensa.
7.
Em 02/05/2016, a Objetiva protocolou, perante a CVM, comunicação de
utilização de “Dispensa Automática de Oferta Pública de Valores Mobiliários”5, nos
termos da Instrução CVM no 400/2003 (“ICVM 400”). No panfleto de divulgação da
Oferta, enviado em anexo à comunicação, informou que a Oferta teria duração máxima
de 12 (doze) meses6. Após o seu termo, não protocolou novo comunicado para informar
eventual intenção da Ofertante de continuar a captação pública de recursos com dispensa
de registro.
8.
Em
resposta,
no
dia
07/10/2016,
a
CVM
editou
o
Ofício
no
725/2016/CVM/SER/GER-27, pelo qual informou à Objetiva acerca da regularidade do
material publicitário8 utilizado na Oferta, à vista dos §§ 7o e 8o do art. 5o da ICVM 4009.

4 Doc. no 1336597, p. 18.
5 Doc. no 1341481.
6 Doc. no 1336597, p. 18.
7 Doc. no 1341505.
8 Encaminhado à CVM em conjunto com a referida comunicação. Doc. no 1341481, pp. 8-17.
9 Art. 5o Não se sujeitam ao registro a que se refere o art. 2o as seguintes ofertas públicas de distribuição:
[...] III - de valores mobiliários de emissão de empresas de pequeno porte e de microempresas, assim
definidas em lei. [...] § 7o Qualquer material utilizado pelo ofertante nas ofertas de que trata o inciso III
do caput deve: I - conter informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro; e II - ser escrito em linguagem simples, clara, objetiva, serena e moderada, advertindo os leitores
para os riscos do investimento. § 8o O material mencionado no § 7o deve conter, em destaque: I - menção
de que se trata de material publicitário; e II - a seguinte frase “A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA
DE REGISTRO PELA CVM. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS”.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 4 de 18
9.
A CVM foi informada, por meio da Denúncia de 04/10/2019, que um
representante da Objetiva teria abordado o denunciante “com o objetivo de lhe vender
‘cotas de consórcios’ com promessa de rentabilidade”10.
10.
Posteriormente, um investidor protocolou, em 07/12/2020, consulta11 no sistema
SAC, acerca de uma propaganda que teria recebido da Objetiva12, indagando se a
sociedade possuía autorização para “atuar mediante dispensa de registro”.
11.
Em 24/06/2021, após coletar informações sobre a atuação da Objetiva13 e obter
dados do cadastro da empresa e de seus sócios perante a Receita Federal14, a Gerência de
Registros 3 (“GER-3”) enviou à Objetiva os Ofícios no 133 e 136/2021/CVM/SER/GER-
315, pelos quais solicitava a apresentação de documentos e informações sobre a suposta
oferta irregular.
12.
A Objetiva enviou resposta (“Resposta”)16, com três anexos (doravante
denominados “Anexo 1 à Resposta”, “Anexo 2 à Resposta” e “Anexo 3 à Resposta”)17, e
informou, em síntese, que:

10 Nas palavras do próprio denunciante: “[...] Estou sendo abordado por uma pessoa que se diz o comercial
da ‘Objetiva Consórcios’ Uma empresa que compra e vende cotas de consórcio e PROMETE rentabilidade
líquida de pelo menos 1% ao mês. Isso me cheira muito como pirâmide, não somente pela promessa de
rentabilidade, como pelo esforço do comercial dessa empresa em abordar novos investidores
http://www.objetivaconsorcio.com.br” (doc. no 0908605).
11 Doc. no 1324433, p. 61.
12 Doc. no 1324433, p. 64.
13 Doc. no 1324433, pp. 65-79.
14 Doc. no 1324433, pp. 80-84.
15 Doc. no 1324433, pp. 85-87 e pp. 88-90., respectivamente.
16 Doc. no 1324433, pp. 91-94.
17 Doc. no 1324433, pp. 95-100 (Contrato Social da Objetiva), pp. 101-110 (Ata de Reunião Anual de Sócios
SCP e “Contrato Social Consolidado da Objetiva/SCP”) e pp.111-177 (Relação de Sócios Participantes),
respectivamente.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 5 de 18
(i)
A área restrita em sua página na internet, acessível mediante login e
senha, apenas pode ser acessada pelos sócios participantes de uma
Sociedade em Conta de Participação (“SCP”), da qual a Objetiva é
sócia ostensiva;
(ii)
Os materiais recebidos pela CVM por meio das referidas denúncias
eram enviados somente aos celulares dos sócios participantes da SCP;
(iii)
A captação de novos sócios para a SCP se dava por meio de um
modelo denominado, pela própria Objetiva, de “Marketing dos
Defensores”, que consistia no pagamento de “compensação financeira
não cumulativa” aos sócios da SCP sempre que eles indicassem novos
investidores;
(iv)
A oferta das cotas da SCP sempre se dava, portanto, por meio de
contatos individuais. Dessa forma, inexistiria oferta pública, ao
contrário do que sugeria a Área Técnica. Caso entendesse de modo
diverso, a Objetiva teria buscado nova dispensa de registro18.
III.II.
ANÁLISE E CONCLUSÕES DA ÁREA TÉCNICA
13.
Inicialmente, a Acusação destaca que, conforme o Contrato Social Consolidado
da Objetiva/SCP, apresentado pela Objetiva no Anexo 2 à Resposta19:

18 Nas palavras da própria Ofertante: “[...] há de ser considerado que no momento oportuno a ora intimada
obteve a dispensa de registro no Material Publicitário - Processo SEI 19957.003113/2016-61, e, se fosse do
seu interesse ou necessidade, poderia continuar buscando por dispensa de registro, agora sob a égide da
Instrução CVM no 588, de 13 de julho de 2017”.
19 Doc. no 1324433, pp. 95-100.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 6 de 18
(i)
A adesão de novos sócios participantes à SCP estava condicionada à
assinatura de um documento denominado “Termo de Adesão a
Sociedade em Conta de Participação”20;
(ii)
O objeto social da SCP era o levantamento de capital a ser utilizado
pela Objetiva no desenvolvimento de suas atividades21;
(iii)
Para se tornarem sócios participantes da SCP, os investidores
deveriam subscrever e integralizar um valor mínimo de R$1.000,00
(um mil reais)22; e
(iv)
Os sócios participantes seriam remunerados em uma taxa mínima de
1% a.m. (um por cento ao mês) sobre o valor aportado e seriam
cobradas algumas taxas de administração, constituição de um fundo
de reserva e participação nos lucros23.

20 A previsão consta da Cláusula 2a do referido “Contrato Social Consolidado da Objetiva/SCP”: “Cláusula
2a. Todos os sócios PARTICIPANTES serão incluídos na sociedade mediante a adesão prevista e a
integralização do capital social subscrito no TERMO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO”.
21 De acordo com a Cláusula 6a do referido documento: “Cláusula 6a. A sociedade tem por objeto a compra
e venda de cotas de consórcio, assim como, a implementação, o desenvolvimento e a exploração comercial
de site relacionado a atividade de consórcio, conforme previsto no objeto social do sócio OSTENSIVO”.
22 De acordo com a Cláusula 8a do referido documento: “Cláusula 8a. O capital social será determinado
pela somatória dos valores investidos pelos sócios PARTICIPANTES para o desenvolvimento das
atividades objeto da sociedade.
Parágrafo 1o. O capital mínimo necessário para participar da sociedade é de R$ 1.000,00 (um mil reais),
dividido em 1.000 (mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado no momento da
adesão”.
23 De acordo com a Cláusula 16a do referido documento: “Cláusula 16a. O lucro líquido apurado
mensalmente pela sociedade será distribuído entre os sócios, como antecipação de lucros, da seguinte
forma:
a) 50% (cinquenta por cento) aos sócios PARTICIPANTES, distribuído na proporção de cada participação;
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 7 de 18
14.
Além disso, o Anexo 3 à Resposta24 continha listagem de investidores e valores
captados pela SCP. Segundo cálculos da GER-3, entre o dia 15/04/2017 e a data de
conclusão do Termo de Acusação25, haviam sido distribuídos cerca de R$ 34.668.000,00
(trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais) em valores mobiliários para
um total de 989 (novecentos e oitenta e nove) investidores26.
15.
De posse das informações coletadas, a Área Técnica procedeu à análise de
materialidade e de autoria, nos termos expostos abaixo.
(i)
Materialidade
16.
Inicialmente, a SRE entendeu que o “Termo de Adesão a Sociedade em Conta
de Participação” configura “Contrato de Investimento Coletivo (CIC)”, nos termos do art.
2o, IX, da Lei no 6.385/1976. Para tanto, fez a seguinte análise, detalhada no Termo de
Acusação27:
(i)
Há investimento, pois “o conteúdo dos documentos amealhados no
processo [...] apontam para a existência de investimento em ‘cotas de
investimento’ relacionadas às atividades da acusada”. Tal
investimento era caracterizado pelo aporte de capital dos sócios
participantes e pela assinatura do “Termo de Adesão a Sociedade em
Conta de Participação”;

b) o correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do capital apurado no fechamento de cada mês
será destinado ao Fundo de Reserva para garantir rentabilidade mínima de 1% (um por cento) sobre o capital
investido pelos sócios participantes;
c) o remanescente será destinado ao sócio OSTENSIVO.” (grifo do autor).
24 Doc. no 1324433, pp.111-177 (Relação de Sócios Participantes),
25 O Termo de Acusação foi concluído em 15/10/2021 (Doc. no 1367565).
26 Doc. 1367565 (Termo de Acusação), § 33.
27 Doc. 1367565 (Termo de Acusação), § 23, itens ‘a’-‘e’.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 8 de 18
(ii)
O investimento era formalizado por título ou por contrato. De modo
específico, “a formalização se dá pel[a] adesão ao Contrato [Social
Consolidado da Objetiva/SCP] mencionado anteriormente”;
(iii)
O investimento possui caráter coletivo, pois “é oferecido
indistintamente e pode ser adquirido por vários investidores, de modo
que os esforços do empreendedor são padronizados e direcionados à
coletividade”, conforme se pôde constatar da análise do conteúdo do
Anexo 2 à Resposta28, das páginas na internet e nas mídias sociais
mantidas pela Objetiva e de “panfleto publicitário [...] visando a
atingir o público em geral e com o objetivo de obter recursos para
financiar as [suas] atividades empresariais”;
(iv)
Os investidores eram remunerados, pois o Contrato Social
Consolidado da Objetiva/SCP previa, em sua cláusula 16a, b),
“pagamentos de juros remuneratórios de 1% ao mês”;
(v)
A remuneração resultava de esforços do empreendedor, “na medida
em que os recursos dos investidores serão aplicados pela acusada no
financiamento e desenvolvimento de suas atividades de negociações
de cotas de consórcio, [...] conforme exposto no ‘Contrato Social
Consolidado da Objetiva/SCP’”.
17.
Diante das características enumeradas acima, a Acusação entendeu que o
“Termo de Adesão a Sociedade em Conta de Participação” configurava, em realidade,
“Contrato de Investimento Coletivo (CIC)”, nos termos do art. 2o, IX, da Lei no
6.385/1976, isto é, valor mobiliário. Em seguida, analisou se esses valores mobiliários
foram ofertados publicamente.

28 Doc. no 1324433, pp. 101-110 (Ata de Reunião Anual de Sócios SCP).
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 9 de 18
18.
Para responder aos argumentos apresentados pela Objetiva em sua Resposta29, a
SRE destacou três precedentes do Colegiado da CVM30. Argumentou, em síntese, que:
(i)
“[A] existência ou não da relação prévia entre os investidores e a
emissora [...] não é suficiente para afastar a ocorrência de oferta
pública”;
(ii)
[A] oferta patrocinada pela Objetiva [...] atingiu cerca de 1.000
investidores, incluindo não apenas investidores que tinham relação
prévia com a emissora, o que como vimos anteriormente não tem o
condão de descaracterizar a realização de oferta pública de valores
mobiliários, mas também novos investidores” (grifei);
(iii)
“[O] uso do ‘Marketing dos Defensores’, ou seja, o uso dos atuais
sócios para captar novos investidores, indica a captação de novos
investidores sem relação prévia com a emissora, ainda que de forma
indireta”;
(iv)
“[P]ela quantidade de investidores alcançados, não é verossímil supor
que as negociações pudessem ter sido conduzidas de forma
exclusivamente privada, ou seja, sem que tivesse havido a procura,
no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes indeterminados,
um dos elementos caracterizadores de oferta pública, nos termos do
art. 3o, inciso II, da [ICVM 400]”; e
(v)
A própria documentação apresentada pelos denunciantes e pela
Objetiva evidencia “que os CIC foram ofertados publicamente, uma

29 Doc. no 1324433, pp. 91-94.
30 A Acusação destacou os seguintes precedentes: (i) PAS CVM no RJ2005/1160, Pres. Rel. Marcelo
Fernandez Trindade, j. em 12/12/2006; (ii) PAS CVM no RJ2006/8566, Dir. Rel. Maria Helena Santana, j.
em 26/02/2007; e (iii) PAS CVM no 19957.008401/2016-11, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 08/09/2020.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 10 de 18
vez que”: (i) foram utilizados prospectos31; (ii) houve a “procura por
investidores por meio de mensagens de celulares enviados por
terceiros não pertencentes ao quadro de funcionários da acusada”; e
(iii) houve “a utilização de publicidade por meio de páginas na internet
e em mídias sociais”32.
19.
Assim, a Acusação concluiu que “o investimento em cotas de investimento da
Objetiva Consórcios constitui Contrato de Investimento Coletivo ofertado publicamente,
conforme previsto no inciso IX, do art. 2o da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução
CVM no 400/03, sendo, portanto, valor mobiliário”33.
(ii)
Autoria
20.
Uma vez demonstrada, em tese, a materialidade das condutas investigadas, a
SRE passou à sua individualização.
21.
Inicialmente, a Acusação considerou que a responsabilidade pela realização de
oferta pública de valores mobiliários sem registro e sem a respectiva dispensa recai sobre
a Objetiva, uma vez que, conforme admitido pela própria empresa, “ela se utilizou, além
das divulgações da oferta pela internet, de prospectos enviados via mensagens de
celulares para potenciais investidores”34.
22.
Além disso, no Contrato Social Consolidado da Objetiva/SCP, a Objetiva
“consta como ‘Sócia Ostensiva’ e garantidora do investimento”35.

31 Doc. no 1324433, pp. 52-54.
32 Doc. no 1324433, pp. 5-51, p. 56, pp. 57-58. A Acusação também cita os docs. no 0908612 e 0908613,
do Processo.
33 Doc. no 1367565 (Termo de Acusação), § 32.
34 Doc. no 1367565 (Termo de Acusação), § 38.
35 Doc. no 1367565 (Termo de Acusação), § 39.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 11 de 18
23.
Por fim, a responsabilidade pelas práticas supostamente configuradas também
deve ser atribuída aos administradores da Objetiva, uma vez que, segundo o art. 56-B da
ICVM 400, “dentro de suas competências legais e estatutárias, [os administradores] são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante”36 pela referida
instrução.
III.III. RESPONSABILIDADES
24.
Com base no exposto, a Área Técnica atribuiu responsabilidade administrativa
às seguintes pessoas:
(i)
Objetiva Soluções em Consórcios S/S Ltda., pela realização de
oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da ICVM 400 e
sem a dispensa mencionada no art. 19, § 5o, I, da Lei no 6.385/1976 e
no art. 4o da ICVM 400, o que é considerado infração grave prevista
no art. 59, II, da ICVM 400;
(ii)
João Rodrigues Gimenez, na qualidade de administrador da
Objetiva, pela realização de oferta pública de valores mobiliários sem
a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no
art. 2o da ICVM 400 e sem a dispensa mencionada no art. 19, § 5o, I,
da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da ICVM 400, o que é considerado
infração grave prevista no art. 59, II, da ICVM no 400, conforme
responsabilidade prevista no art. 56-B da ICVM 400;
(iii)
Renan Calegari Moia, na qualidade de administrador da Objetiva,
pela realização de oferta pública de valores mobiliários sem a
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art.
2o da ICVM 400 e sem a dispensa mencionada no art. 19, § 5o, I, da

36 Doc. no 1367565 (Termo de Acusação), § 40.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 12 de 18
Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da ICVM 400, o que é considerado
infração grave prevista no art. 59, II, da ICVM no 400, conforme
responsabilidade prevista no art. 56-B da ICVM 400; e
(iv)
Maria José Frisco, na qualidade de administradora da Objetiva, pela
realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do
registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da ICVM
400 e sem a dispensa mencionada no art. 19, § 5o, I, da Lei no
6.385/1976 e no art. 4o da ICVM 400, o que é considerado infração
grave prevista no art. 59, II, da ICVM no 400, conforme
responsabilidade prevista no art. 56-B da ICVM 400.
IV.
DEFESA
25.
Regularmente intimados37, os Acusados apresentaram tempestivamente38 defesa
conjunta39, alegando, em síntese:
(i)
Preliminarmente, que a Acusação deve “ser de plano afastada, sem
julgamento do mérito, tendo em vista que os Defendentes não tiveram
a oportunidade de se manifestar previamente acerca do entendimento
da área técnica acerca do exato enquadramento do mecanismo de
ingresso de novos sócios à SCP, conforme art. 19, §3o, da Lei no
6.385/1976, o que levou a SRE a apresentar a Acusação em
descumprimento ao art. 5o da Resolução CVM no 45/2021.”40;

37 Docs. no 1613620 (Citação 129 - João Rodrigues), 1613621 (Citação 130 – Maria José), 1613624 (Citação
131 – Objetiva) e 1613631 (Citação 132 – Renan Calegari).
38 Foi requerida (Doc. no 1636946) prorrogação de prazo para apresentação de defesa em 30 (trinta) dias
úteis. Mediante deferimento (Doc. no 1638846), posteriormente retificado, o prazo final foi fixado em
03/01/2023 (Doc. no 1641417).
39 Doc. no 1681812 (Defesa).
40 Doc. no 1681812 (Defesa). § 2.2.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 13 de 18
(ii)
A não caracterização de oferta pública, tendo em vista que “[o]s
materiais que a Acusação tentou caracterizar como tal tão somente
apresentam informações acerca do mecanismo de adesão de novos
sócios41 e do desempenho da SCP, ambos voltados essencialmente aos
sócios preexistentes da SCP”42;
(iii)
No mesmo sentido, que “[a]s páginas do site da Objetiva em nada se
assemelham ao documento descrito nos arts. 38 e 39 da Instrução
CVM no 400/2003, tampouco às exigências de forma elencadas pelo
referido Anexo III.”43 e que as referidas páginas não buscavam
angariar novos investidores, mas “tão somente prestar contas aos
sócios ocultos da SCP, conforme legalmente exigido, e informar sobre
um programa de recompensa para indicações privadas de novos
investidores44” na forma dos arts. 991 e 996 do Código Civil;
(iv) Que não havia procura por subscritores ou adquirentes
indeterminados, tendo em vista que “já era comum que os sócios
ocultos, de forma orgânica e espontânea, sem qualquer intervenção da
Objetiva, indicassem o investimento na SCP a pessoas de seu círculo
pessoal”45 antes de o modelo de compensação ser implementado46 e
que as indicações eram de caráter pessoal, considerando que “a
Objetiva restringiu o acesso do público em geral às informações sobre
a SCP, que ficaram contidas em área restrita do site, acessível apenas

41 Cita-se, no documento de Defesa, o Doc. no 0917180.
42 Doc. no 1681812 (Defesa). § 3.14.
43 Doc. no 1681812 (Defesa). § 3.17.
44 Doc. no 1681812 (Defesa). § 3.20.
45 Doc. no 1681812 (Defesa). § 3.23.
46 Nesse diapasão, a Defesa ressalta que teria havido “pouca variação no número de indicações desde que
elas deixaram de contar com um incentivo financeiro”. (Doc. no 1681812, § 4.15).
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 14 de 18
pelos sócios participantes que detinham login e senha pessoais.”47 e
“[o]s potenciais sócios, antes de obterem o acesso à área restrita,
tinham de fazer o seu cadastro junto à Objetiva, para o qual era
imprescindível nomear o sócio que o indicou.”48;
(v)
A inaplicabilidade dos precedentes trazidos pela Acusação49;
(vi)
A intenção de atingir apenas um número restrito e determinado de
pessoas, não o público geral, o que desconfiguraria a noção de oferta
pública50;
(vii)
Que o conteúdo publicitário trazido pela Acusação seria parte de
“publicações feitas por terceiros: dois casais de sócios participantes
da SCP (em um universo de mais de 1500 sócios), em blogs de viagens
de sua titularidade, fizeram uso do conteúdo da área restrita sem a
autorização da Objetiva, tendo publicado, em suas páginas pessoais
na Internet, informativos de rendimentos da SCP, sem qualquer
ingerência ou aval da Objetiva.”51, o que afasta o elemento de autoria
dos Acusados, invocando ainda o Parecer de Orientação CVM no
32/200552 para justificar a suficiência das medidas preventivas de
gerar publicidade da oferta tomadas pelos Acusados; e
(viii)
Em complementação, os Acusados teriam tomado medidas para
impedir o desvio de finalidade do mecanismo de compensação por
indicação, optando por reservar “essa compensação financeira

47 Doc. no 1681812 (Defesa). § 3.25.
48 Doc. no 1681812 (Defesa). § 3.27.
49 Doc. no 1681812 (Defesa). §§ 3.32 a 3.38.
50 Doc. no 1681812 (Defesa). §§ 3.40 a 3.41
51 Doc. no 1681812 (Defesa). § 3.48.
52 Parecer acerca do uso da Internet em ofertas de valores mobiliários e na intermediação de operações.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 15 de 18
somente para aquele(a)s que fizerem parte do quadro societário até
31/12/2019”53.
V.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
26.
Em 13/02/2023, os Acusados apresentaram, conjuntamente, Proposta de Termo
de Compromisso54, comprometendo-se a pagar o valor total de R$ 270.000,00 (duzentos
e setenta mil reais), divididos de forma que a Objetiva pagaria o valor de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais) e os Administradores pagariam R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
cada um.
27.
Por meio da nota no 00007/2023/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU55 de 02/03/2023,
a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) encaminhou questionamento à área técnica
para requerer informação “acerca da existência de indicativos atuais de continuidade da
prática ilícita.”, tendo em vista que o Termo de Acusação indicava continuidade da prática
até o momento de sua expedição.
28.
Em resposta, a GER-3 se manifestou informando que “a referida empresa não
retirou do ar o seu site, https://www.objetivaconsorcio.com.br, mantendo uma área
destinada à oferta de investimento em "quotas de consórcio" por meio de Sociedade em
Conta de Participação ("SCP")”56.
29.
A Objetiva, em manifestação57 a respeito da resposta da GER-3, expressou-se
no sentido de que (i) não haveria oferta pública; (ii) subsidiariamente, não havia mais
busca por novos sócios; e (iii) a página “quem somos” havia sido retirada do site.

53 Anexo à Defesa – Comunicado aos investidores (Doc. no 1681813).
54 Doc. no 1719337.
55 Doc. no 1736695.
56 Cf. Despacho em Doc. no 1750587, §1o.
57 Doc. no 1767181.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 16 de 18
30.
Em 26/04/2023, a PFE emitiu o Parecer no 00036/2023/GJU - 2/PFE-
CVM/PGF/AGU58, no qual informou a existência de “óbice à celebração de temo de
compromisso, diante da ausência de cessação da prática da atividade considerada
ilícita.”59, em violação aos incisos I e II, §5o, art. 11, da Lei no 6.385/76.
31.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), em reunião de 06/06/2023,
apreciou a proposta dos Acusados e propôs negociação de seus termos de forma a
condicionar a extinção do PAS à:
(i)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER: apresentação imediata por parte da
Companhia de documentação idônea, capaz de comprovar a cessação
total da prática irregular, conforme apontado no Termo de Acusação
(documento SUPER 1367565) e posteriormente abordado no
DESPACHO - GER-3 (documento SUPER 1750587);” e
(ii)
“OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA: pagar à CVM, em parcela única, o
montante de (ii.1) R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) para
OBJETIVA SOLUÇÕES EM CONSÓRCIOS S/S LTDA; (ii.2) R$
210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para JOÃO RODRIGUES
GIMENEZ; (ii.3) R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para
RENAN CALEGARI MOIA; e (ii.4) R$ 210.000,00 (duzentos e dez
mil reais) para MARIA JOSÉ FRISCO”.
32.
Os Acusados apresentaram contraproposta60 em 26/06/2023, com documentos
que comprovariam a cessação da alegada prática, sendo eles (i) gravação da área de acesso
público do site da empresa; (ii) gravação da área de acesso restrito, onde consta que a

58 Doc. no 1774162.
59 Para tal, a PFE apresentou consulta à área técnica, que identificou a não-cessação da conduta (Doc. no
1750587).
60 Doc. no 1811772.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 17 de 18
entrada de novos sócios ocultos foi interrompida; e (iii) declaração de ausência de
ingresso ou alteração no quadro de sócios ocultos entre 31/12/2022 e 22/06/202361.
33.
No mesmo documento, se comprometeriam a (i) “pagar à CVM o montante total
de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), dos quais R$ 320.000,00 (trezentos e
vinte mil reais) pela Objetiva, e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por cada um dos demais
Proponentes.”62; e (ii) no caso dos Administradores, “não exercer cargo de administrador
(diretor ou membro de conselho de administração) ou de membro de conselho fiscal de
emissores de valores mobiliários pelo período de 2 (dois) anos.”63.
34.
Em Ofício no 164/2023/CVM/SRE/GER-364, de 28/07/2023, a área técnica
requereu, para análise do caso, as contas bancárias utilizadas para receber os valores
mobiliários captados e a relação completa dos investidores, com nome completo,
CPF/CNPJ e e-mail de contato. As informações foram devidamente encaminhadas65 e
analisadas em processo administrativo de no 19957.009555/2023-4166.
35.
No processo administrativo supramencionado, a área técnica informou
necessidade de prazo adicional para finalizar a instrução. Tendo em vista a
impossibilidade de confirmar a cessação da suposta prática, o CTC emitiu parecer67 pela
rejeição da Proposta de Termo de Compromisso.
36.
Em reunião68 realizada em 07/11/2023, o Colegiado deliberou, por unanimidade,
o retorno dos autos ao CTC para conclusão das diligências. Ao final das investigações,

61 Os referidos documentos encontram-se anexos em Doc. no 1811773.
62 Doc. no 1811772, §2.7 (Contraproposta).
63 Doc. no 1811772, §2.8 (Contraproposta).
64 Doc. no 1836484.
65 Docs. no 1849743 e 1849755.
66 Cf. Despacho em Doc. no 1851546.
67 Parecer do CTC 556 (Doc. no 1910515).
68 Reg. Col. 40/2023 (Doc. no 1937036).
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Relatório – Página 18 de 18
concluiu-se que ainda havia indícios da continuidade da prática irregular69, motivo pelo
qual o CTC ratificou seu parecer pela rejeição da Proposta de Termo de Compromisso70.
37.
Finalmente, o Colegiado, em reunião de 02/04/2024 deliberou rejeitar a proposta
conjunta de termo de compromisso apresentada, acompanhando a conclusão do parecer
do Comitê de Termo de Compromisso.
VI.
DISTRIBUIÇÃO
38.
Fui designado Relator deste PAS em Reunião do Colegiado de 02/04/202471.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

69 PARECER No 3/2024 - CVM/SRE/GER-3 (Doc. no 1998413).
70 Parecer do CTC 580 (Doc. no 2005458).
71 Cf. Despacho em Doc. no 2009661.
Relatório PTE (2106732) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 1 de 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006440/2021-32
Reg. Col. no 2960/23
Acusados: Objetiva Soluções em Consórcios S/S Ltda.
João Rodrigues Gimenez
Renan Calegari Moia
Maria José Frisco
Assunto:
Apurar suposta realização de oferta pública irregular de
valores mobiliários sem obtenção de registro ou dispensa.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SRE para apurar a eventual responsabilidade de
Objetiva Consórcios, e de seus administradores, João Gimenez, Renan Calegari e Maria
Frisco, pela realização de oferta pública irregular de valores mobiliários, sem a prévia
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/19762 e no art. 2o da ICVM 4003, ou
da dispensa mencionada no inciso I, do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/19764 e no art. 4o da
ICVM 4005.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no
Relatório deste PAS.
2 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão”.
3 “ICVM 400, Art. 2o Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no
território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados
ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos
termos desta Instrução”.
4 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.
(...) § 5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras
situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado,
tendo em vista o interesse do público investidor”.
5 “ICVM 400, Art. 4o. Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM
poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor,
dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução”.
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 2 de 15

2.
O presente PAS tem origem no Processo CVM no 19957.011545/2019-99, aberto
a partir de denúncias6 recebidas pela CVM, em que foram investigados indícios de oferta
pública irregular de Contratos de Investimento Coletivo (“CICs”) referentes à venda de cotas
de investimentos relacionados às atividades da Objetiva Consórcios.

3.
A partir de 15/04/2016, por um período de até 12 (doze) meses7, a Objetiva
Consórcios realizou oferta pública de valores mobiliários com dispensa de registro, nos
moldes do art. 5o, III, da ICVM 4008. Após 15/04/2017 (termo da oferta), a Objetiva
Consórcios não apresentou nenhum outro comunicado informando a intenção de realizar
nova oferta dispensada de registro.

4.
De acordo com a Área Técnica, a Objetiva Consórcios divulgava em sua página na
internet (<www.objetivaconsorcio.com.br>) oportunidade de “investimento coletivo”9, em
que investidores cadastrados poderiam adquirir “cotas de investimento” de Sociedade em
Conta de Participação (“SCP”) criada pela Objetiva Consórcios, que tinha como sócios João
Gimenez, Renan Calegari e Maria Frisco. A adesão se dava com a assinatura de um contrato
denominado "Termo de Adesão a Sociedade em Conta de Participação"10.

5.
Conforme dispõe o seu Contrato11, a citada SCP tinha por objeto social “a compra
e venda de cotas de consórcio, assim como, a implementação, o desenvolvimento e a
exploração comercial de site relacionado a atividade de consórcio”.

6.
Com base nas informações coletadas, a SRE concluiu que restou caracterizada a
oferta pública de CICs, uma vez presentes todos os elementos caracterizadores previstos no
artigo 2°, IX, da Lei n° 6.385/1976:

a)
Há investimento? Sim, o conteúdo dos documentos amealhados no processo, em especial
o distribuído aos investidores interessados (0917180), bem como a propaganda veicula
por meio de divulgação em páginas na internet e em mídias sociais (0908608,
0908610,0908612, 0908613, 0917178) apontam para a existência de investimento em

6 De acordo com denúncia recebida pela SOI em 04/10/2019, o denunciante reportava que "(...) Estou sendo abordado por
uma pessoa que se diz o comercial da "Objetiva Consórcios" Uma empresa que compra e vende quotas de consorcio e
promete rentabilidade liquida de pelo menos 1% ao mês. Isso me cheira muito como pirâmide, não somente pela promessa
de rentabilidade como pelo esforço do comercial dessa empresa em abordar novos investidores
http://www.objetivaconsorcio.com.br". (Doc. no 0908605)
7 Doc. no 1336597, p. 18.
8 “Art. 5o Não se sujeitam ao registro a que se refere o art. 2o as seguintes ofertas públicas de distribuição: [...] III - de
valores mobiliários de emissão de empresas de pequeno porte e de microempresas, assim definidas em lei”. Com a edição
da Instrução CVM no 588, de 13 de julho de 2017, a ICVM 400 foi revogada.
9 Ver item ‘investimento coletivo’ do menu no Doc. no 0908608, p. 39.
10 Doc. no 1299854, p. 3.
11 Conforme Cláusula 6o do Contrato (Doc. no 1299854, p. 4)
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 3 de 15

“cotas de investimento” relacionadas às atividades da acusada. Os investidores
aplicaram recursos financeiros para adquirir tais "cotas de investimento" que era
utilizados no desenvolvimento econômico das atividades da Objetiva Consórcios e
assinaram um documento intitulado "Termo de Adesão a Sociedade em Conta de
Participação", conforme é apontado na página 3 do documento 1299854 – onde constam
o valor investido, a taxa de juros remuneratória, taxas de administração, o prazo do
investimento, entre outros termos.
b)
Esse investimento é formalizado por um título, ou por um contrato? Sim, a formalização
do investimento se dá pela adesão ao Contrato mencionado anteriormente;
c)
O investimento é coletivo? Sim, na medida em que é oferecido indistintamente e pode ser
adquirido por vários investidores, de modo que os esforços do empreendedor são
padronizados e direcionados à coletividade, conforme se pôde constatar pelo exame do
documento 1299854, pelo conteúdo de sua página na internet, postagens em mídias
sociais e distribuição de panfleto publicitário (1336597) visando atingir o público em
geral e com o objetivo de obter recursos para financiar as atividades empresariais da
Objetiva Consórcios.
d)
Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores? Sim, conforme já
mencionado nos itens 13 e 14 deste Termo de Acusação, no Contrato (1299854), em sua
cláusula 16 a(b), há a previsão de pagamentos de juros remuneratórios de 1% ao mês;
e)
A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros?
Sim, na medida em que os recursos dos investidores serão aplicados pela acusada no
financiamento e desenvolvimento de suas atividades de negociações de cotas de
consórcio, empreendimento de sua competência e expertise, conforme exposto no
"Contrato Social Consolidado da Objetiva/SCP" (1299854)”.

7.
Por fim, a GER-3 calculou, com base na listagem de investidores e valores captados
informados pela Objetiva Consórcios, que teriam sido distribuídos R$34.668.000,00 (trinta
e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais) em valores mobiliários, para 989
(novecentos e oitenta e nove) investidores, entre 15/04/2017 e a data da conclusão do Termo
de Acusação.

II.
PRELIMINAR

8.
Preliminarmente, os Acusados suscitaram que não lhes foi dada a oportunidade de
manifestar-se previamente acerca da suposta violação ao disposto no §3o, art. 19, da Lei no
6.385/1976, especificamente quanto ao mecanismo de ingresso de novos sócios à SCP, tendo
apenas recebido “uma solicitação genérica sobre a violação ao art. 19 da Lei no
6.385/1976”.12 Nesse sentido, pleitearam que a Acusação fosse afastada de plano, sem
resolução de mérito.

9.
Entendo que essa preliminar deve ser rejeitada.

12 Doc. no 1681812 (Defesa), § 2.1.
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 4 de 15

10.
Como consta nos autos, os Acusados foram devidamente intimados para se
manifestarem, por meio dos Ofícios no 133/2021/CVM/SER/GER-313 e
136/2021/CVM/SER/GER-314 (“Ofícios”), ambos anteriores à lavratura do Termo de
Acusação. Os Ofícios faziam referência ao conteúdo dos materiais publicitários divulgados
pela Objetiva Consórcios, que foram incluídos na forma de anexo, bem como continham a
descrição da conduta investigada, inclusive com a indicação de dispositivos supostamente
violados pelos Acusados.

11.
Ainda, conforme entendimento consolidado por este Colegiado15, a manifestação
prévia serve ao esclarecimento dos fatos sob investigação e não se confunde com o exercício
do contraditório e da ampla defesa.

12.
Entendo que a área técnica atendeu adequadamente seu ônus de instrução
processual, tendo diligenciado no sentido de obter diretamente do investigado
esclarecimentos sobre os fatos previamente à elaboração do termo de acusação, nos termos
exatos do art. 5o, II, da Resolução CVM no 45/2021.

III.
MÉRITO

13.
Passo, então, a avaliar se a Objetiva Consórcios realizou oferta irregular de CICs
sem registro ou dispensa de registro, em infração ao art. 19, caput e §5o, I, da Lei no
6.385/1976 e aos arts. 2o e 4o, da então vigente ICVM 400. Para verificar se houve
descumprimento das normas objeto deste PAS, é preciso apurar se foi ofertada
publicamente alguma modalidade de valor mobiliário.

III.I BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A OFERTA DE CICS ENVOLVENDO SOCIEDADES
EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

14.
Antes de adentrar a análise dos elementos caracterizadores do ilícito administrativo
de oferta pública irregular, entendo ser pertinente trazer algumas considerações sobre a
utilização de sociedades em conta de participação para instrumentalizar contratos de
investimento coletivo.

13 Doc. no 1324433, p. 85-87
14 Doc. no 1324433, p. 88-90.
15 Nesse sentido, ver precedentes: PAS CVM no 19957.009400/2019-28, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 31/01/2023.
PAS CVM no RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02/04/2019. PAS CVM no RJ2012/10069, Dir.
Rel. Pablo Renteria, j. em 31/05/2015.
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 5 de 15

15.
De acordo com a Acusação, a constituição da SCP foi feita com o intuito de captar
recursos junto a investidores, oferecendo remuneração fixa16, para o desenvolvimento das
atividades da Objetiva Consórcios, conforme dispõe a Cláusula 8a do Contrato. O referido
Contrato estabelece ainda a cobrança de algumas taxas de administração, constituição de um
Fundo de Reserva e participação nos lucros da sociedade.

16.
Em sua Defesa, os Acusados argumentaram que a SCP não foi instrumentalizada
para a realização de operações ilícitas no mercado de valores mobiliários, tendo apenas se
utilizado licitamente das características das sociedades em conta de participação para
levantar capital.

17.
As sociedades em conta de participação não são dotadas de personalidade jurídica
e o seu contrato social só produz efeitos entre os sócios, como determina o art. 993 do Código
Civil. Em sua formatação básica, a SCP apresenta duas categorias de sócio: (i) o sócio
ostensivo, aquele que efetivamente exerce a atividade constitutiva do objeto social e obriga-
se perante terceiros; e (ii) o sócio participante, que aporta recursos e participa dos eventuais
benefícios econômicos.17

18.
Nos termos do art. 991 do Código Civil, a atividade é exercida unicamente pelo
sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade,
participando os demais dos resultados correspondentes.

19.
O modelo é conhecido, como regra geral, por ser um formato jurídico capaz de
prestigiar a pessoalidade, isto é, em sua concepção clássica, usualmente há uma vinculação
pessoal entre os sócios, que possuem características essenciais para que sejam parte da
sociedade.18 O Código Civil estipula, no seu art. 995, que o ingresso de novos sócios é
condicionado, a princípio, ao consentimento expresso de todos, salvo estipulação contratual
em contrário.

20.
Seguindo o princípio constitucional da livre iniciativa (arts. 1o, IV, e 170
CRFB/88), as SCPs podem ser legitimamente utilizadas para viabilizar a captação de
recursos junto aos sócios participantes, valendo-se de suas características de informalidade,

16 O Contrato previa que o investimento seria remunerado em uma taxa mínima de 1% a.m. (parágrafo 2o da Cláusula 16o).
17 LOPES, Mauro Brandão. A sociedade em conta de participação. São Paulo: Ed. Saraiva, 1990, p. 56.
18 “Muito se diz que a conta de participação é, em regra, uma sociedade pertencente à dita categoria das sociedades de
pessoas – grupo de sociedades em que as características pessoais dos sócios são essenciais para a constituição e para a
continuidade da sociedade”. (SPINELLI, L. F.; SCALZILLI, J. P.; TELLECHEA, R. Sociedade em Conta de
Participação. 2. Ed. São Paulo: Almedina, 2023. pp 324 – 325).
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 6 de 15

desburocratização, flexibilidade e discrição. Dada a sua maleabilidade, as SCPs podem
servir a uma multiplicidade de aplicações em diversos setores.19

21.
Não obstante, considerando a essência econômica20 dos contratos de constituição
das SCP, este Colegiado já reconheceu, em diversos precedentes21, a utilização de sociedades
em conta de participação para instrumentalizar contratos de investimento coletivo22, desde
que preenchidos os requisitos de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei 6.385/76 necessários
à sua caracterização.

III.II DA CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE CICS

19 SPINELLI, L. F.; SCALZILLI, J. P.; TELLECHEA, R. Sociedade em Conta de Participação. 2. Ed. São Paulo:
Almedina, 2023. p. 369.
20 Em diversos precedentes deste Colegiado, afirmou-se que a natureza jurídica do instrumento ou do conjunto de
instrumentos adotados era irrelevante para fins da análise acerca da existência de um CIC, devendo prevalecer a análise da
essência econômica. Veja-se, por exemplo, o PAS CVM n. 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez: “No
tocante à formalização do investimento em um título ou contrato, a decisão no Processo Administrativo CVM no
RJ2007/11593 enfatizou que a natureza jurídica do instrumento ou do conjunto de instrumentos adotados era irrelevante
para fins da análise acerca da existência de um CIC. Esse aspecto foi ressaltado em decisões mais recentes, que
destacaram a prevalência da essência econômica nessa análise”.
21 Por exemplo, confira-se: (i) PAS CVM no RJ2006/3364, Rel. Pres. Marcelo Trindade j. em 16.05.2007; (ii) PAS CVM
no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020; (iii) PAS CVM no 19957.0002382019-82, Rel.
Pres. Marcelo Barbosa, j. em 08/12/2020; (iv) PAS CVM no 19957.008274/2018-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em
08/12/2020; (v) PAS CVM no 19957.006343/2017-63, Rel. Carlos Sobrinho, j. em 26/02/2019; (vi) PAS CVM no
19957.010628/2019- 61, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020; e (vii) PAS CVM no 19957.010829/2022- 63, de
minha relatoria, j. em 05/09/2023.
22 Nesse sentido, listam-se as semelhanças entre os dois conceitos: “(i) existe, tanto na SCP quanto no CIC, a reunião de
pessoas que, aportando recursos, buscam a realização de um empreendimento conjunto com o objetivo de auferir um
resultado positivo e dividi-lo (fim comum) - comunhão de escopo entre as partes envolvidas; (ii) tanto na SCP quanto nos
CIC, há nítida divisão dos papéis entre os envolvidos: na conta de participação, o sócio participante (ou oculto) somente
aporta recursos (ou serviços), não podendo atuar perante terceiros, ficando a cargo do sócio ostensivo o exercício da
atividade econômica; paralelamente, nos contratos de investimento coletivo, o investidor aporta recursos no
empreendimento comum, que é explorado pelo empreendedor ou por terceiros; (iii) tanto a conta de participação quanto
o contrato de investimento coletivo não possuem personalidade jurídica; (iv) ambos, SCP e CIC, possuem eficácia
meramente interna,(v) na SCP ocorre a formação de um patrimônio especial (fundo social). No CIC, também todo o
patrimônio fica com o empreendedor (o investidor transfere recursos ao empreendedor), não podendo, por exemplo, nos
contratos de boi gordo, a propriedade dos animais ser reconhecida como vinculada a algum investidor em particular, (vi)
tanto a SCP quanto o CIC podem ser utilizados para a exploração das mais diversas atividades;
(vii) a SCP, enquanto sociedade, pode representar uma permanente oferta de adesão a novas partes e uma constante
possibilidade de desistência dos que dela participam, ainda: é possível a livre circulação das partes (cessão da posição
societária — sendo viável, inclusive, que o sócio ostensivo emita títulos ou certificados). Da mesma forma, os CIC também
podem estar constantemente abertos ao ingresso de novos investidores, bem como podem estabelecer (e, de regra,
estabelecem) a livre transmissibilidade da posição contratual de investidor — bastando a este apresentar o cessionário de
seus direitos e obrigações à sociedade investida, para regularização da cessão e transferência; (viii) existe, na SCP,
possibilidade de emissão de certificados, como também ocorre nos CIC (nos termos art. 1o, §7°, da Lei 10.198/01); (ix) é
possível que seja estipulada remuneração ao sócio ostensivo da SCP tendo em vista a administração do empreendimento,
bem como pode ocorrer no CIC, (x) na SCP, é possível que o sócio participante tome parte de determinadas deliberações
ou mesmo administre, no âmbito interno, a sociedade; tal situação também pode ser reproduzido no CIC: o resultado deve
decorrer de esforços do empreendedor ou de terceiros, o que não inviabiliza que, como ocorre nos Estados Unidos, o
investidor participe da gestão, desde que as funções ou obrigações essenciais para o sucesso do empreendimento não
tenham sido desenvolvidas por ele; (xi) na SCP existe liberdade na definição de participação nos resultados, assim como
no CIC; (xi) não há garantia no resultado na SCP, bem como não há no CIC; (xii) a SCP pode ter prazo determinado ou
indeterminado, bem como teoricamente, o CIC.” (SPINELLI, L. F.; SCALZILLI, J. P.; TELLECHEA, R. Sociedade em
Conta de Participação. 2. Ed. São Paulo: Almedina, 2023, pp 324 – 325).
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 7 de 15

22.
Feitas estas considerações, passo a examinar no caso concreto a presença dos
elementos caracterizadores de um contrato de investimento coletivo.

23.
Em diversos precedentes23, o Colegiado da CVM assentou entendimento segundo
o qual a caracterização de determinado ativo como CIC depende, em última análise, da
presença cumulativa de seis requisitos, sistematizados a partir da adaptação da legislação
pátria ao denominado Howey Test, conforme a definição de valor mobiliário sujeita à
regulação do mercado de capitais, trazida no inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/197624.
São eles:

(i)
Investimento: aporte em dinheiro ou bem suscetível de avaliação
econômica;
(ii)
Formalização: título ou contrato que resulta da relação entre investidor e
ofertante, independentemente de sua natureza jurídica ou forma específica;
(iii)
Caráter coletivo do investimento;
(iv)
Expectativa de benefício econômico: seja por direito a alguma forma de
participação, parceria ou remuneração, decorrente do sucesso da atividade
referida no item (v) a seguir;
(v)
Esforço do empreendedor ou de terceiro: benefício econômico
resultante da atuação preponderante de terceiro que não o investidor; e
(vi)
Oferta pública: esforço de captação de recursos junto à poupança popular.

24.
Preenchidos todos os requisitos, o ativo em análise será considerado um CIC,
enquadrado no conceito aberto de valor mobiliário descrito no inciso IX do art. 2o da Lei no
6.385/1976.

25.
A presença dos elementos (i) a (v) acima listados é incontroversa, não tendo sequer
sido objeto de contestação na Defesa apresentada.

26.
Restou demonstrada a existência de investimento em “cotas”, formalizado
mediante assinatura do "Termo de Adesão a Sociedade em Conta de Participação” cujos

23 Para além do disposto no Parecer de Orientação CVM no 40, de 11/10/2022, ver: PAS CVM no 19957.010829/2022-63,
j. em 05/09/2023 e PAS CVM no 19957.002835/2022-47, j. em 29/08/2023, ambos de minha relatoria.
24 A previsão normativa em comento encontra inspiração na jurisprudência americana, notadamente no caso Securities and
Exchange Commission vs. W. J. Howey & Co. (328 U.S. 293 1946), em que a Suprema Corte dos Estados Unidos delimitou
o que se denomina atualmente de “Howey test”. Trata-se de um modelo, baseado em determinados requisitos, que serve à
verificação do enquadramento de determinado ativo ou negócio jurídico como “security” A importação do conceito do
Howey test para o ordenamento jurídico pátrio se deu cercada dos cuidados necessários, a fim de que se adequasse à
realidade brasileira.

Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 8 de 15

recursos captados eram utilizados no desenvolvimento econômico das atividades da Objetiva
Consórcios. Os esforços do empreendedor eram padronizados e direcionados à coletividade,
com o objetivo de captar recursos para financiar as atividades empresariais da Objetiva
Consórcios, denotando o caráter coletivo do investimento.

27.
Ao adquirir as “cotas de investimento”25 e aderir ao Contrato, os investidores
faziam jus ao pagamento de juros remuneratórios de, ao menos, 1% ao mês, garantido por
um Fundo de Reserva constituído por parte dos valores integralizados pelos investidores26,
caracterizando a expectativa de benefício econômico, especificamente na modalidade
legalmente prevista de remuneração.

28.
O esforço do empreendedor é evidenciado pelo fato de a Objetiva Consórcios, na
qualidade de sócio ostensivo da SCP, ser responsável por desenvolver as atividades de
negociações de cotas de consórcio e de exploração comercial do site, cujos resultados seriam
distribuídos aos sócios participantes.27

29.
A controvérsia no que se refere à materialidade das condutas apuradas centra-se
exclusivamente no requisito de oferta pública; os demais elementos caracterizadores
ficaram suficientemente comprovados pela Acusação e não foram afastados pela Defesa.

30.
A ICVM 400, vigente à época dos fatos, descreve em seu art. 3o os atos de
distribuição pública, verificados na presença de qualquer dos seguintes elementos:

Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição,
assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste
qualquer um dos seguintes elementos:
I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios,
destinados ao público, por qualquer meio ou forma;
II - a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes indeterminados para os
valores mobiliários, mesmo que realizada através de comunicações padronizadas endereçadas
a destinatários individualmente identificados, por meio de empregados, representantes, agentes
ou quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, integrantes ou não do sistema de distribuição de valores
mobiliários, ou, ainda, se em desconformidade com o previsto nesta Instrução, a consulta sobre a
viabilidade da oferta ou a coleta de intenções de investimento junto a subscritores ou adquirentes
indeterminados;
III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público destinada, no todo
ou em parte, a subscritores ou adquirentes indeterminados; ou

25 O valor de investimento mínimo era de R$1.000,00 (mil reais), cf. Parágrafo 1o da Cláusula 8a do Contrato Social
Consolidado da Objetiva/SCP (Doc. no 1324433, p. 104).
26 Itens “a” e “b” da Cláusula 16a do Contrato Social Consolidado da Objetiva/SCP (Doc. no 1324433, p. 106)
27 Em seu material de divulgação, a Objetiva Consórcios informava que 50% do lucro líquido de sua operação seria
distribuído aos sócios participantes (Doc. no 1324433, p. 69)
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 9 de 15

IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de
meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras
redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de
comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de
terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores
mobiliários. (grifei).

31.
Em sua Defesa28, os Acusados buscaram descaracterizar a realização de oferta
pública, alegando que:

(i)
“[O]s materiais tratados como prospecto pela Acusação consistem, na verdade, em
conteúdos voltados primariamente a informar os sócios ocultos preexistentes acerca (a)
do desempenho da SCP, sendo disponibilizado apenas pontualmente para potenciais
novos sócios, mediante login e senha, e (b) da premiação por indicações individuais de
novos sócios, e em nada se assemelham ao documento descrito nos arts. 38 e 39 da
Instrução CVM no 400/2003;
(ii)
“[A] pretensa utilização de publicidade é, na realidade, tão somente conteúdo, veiculado
sem o aval da Objetiva, que consta de páginas da Internet e de redes sociais de sócios
ocultos da SCP, que não possuem poderes para representá-la, nem se confundem com a
Objetiva ou com os demais Defendentes”; e
(iii)
“[A] alegada procura de adquirentes indeterminados para os valores mobiliários se
trata, na prática, de indicação de caráter pessoal feita por sócios ocultos da SCP a
pessoas determinadas de seu círculo social próximo, que demonstrassem interesse em
aderir à SCP”.

32.
A Defesa sustenta que o mecanismo de adesão de sócios não prejudicaria a
pessoalidade inerente às SCPs, uma vez que a sua indicação por sócios participantes era um
requisito para ingresso no quadro social da SCP. Assim, seria mantido o caráter de relação
estreita e habitual, uma vez que a divulgação se limitaria a “integrantes do círculo íntimo de
sócios ocultos pré-existentes”.

33.
Respeitosamente, tais argumentos não podem prosperar.

34.
Primeiramente, a estratégia de “Marketing de Defensores” foi implementada pela
Objetiva Consórcios como uma “iniciativa institucional para aumento de capital social pela
adesão de novos sócios”29, visando à “criação de uma rede de contatos, mediante
compensação, para divulgação de produtos e serviços do seu uso ou confiança”30.

35.
Na página “Quem Somos”, que constava da sua página na internet, a Objetiva
Consórcios informava ser “uma startup inovadora na compra e venda de cotas do Consórcio

28 Doc. no 1681812.
29 Doc. no 1324433, pp. 52-54.
30 Doc. no 1324433, pp. 52-54.
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 10 de 15

Bradesco, a partir de recursos captados no mercado através de uma SCP - Sociedade em
Conta de Participação”31.

36.
A Ofertante afirmava, ainda, que “inovou em investimento coletivo ao criar a
primeira SCP - Sociedade em Conta de Participação por Adesão. Nesse modelo de
sociedade, a OBJETIVA capta recursos no mercado e os investe na sua atividade principal.
Ao final de cada mês, 50% do lucro líquido da sociedade é distribuído entre os sócios
participantes”32.

37.
Por meio da referida estratégia de “Marketing de Defensores”, a Objetiva
Consórcios ativamente estimulava o engajamento dos sócios atuais na missão de trazer
novos sócios para a sociedade e, inclusive, passou a remunerar aqueles que trouxessem
novos sócios à SCP, oferecendo renda mensal de 0,5% do valor aportado pelo novo sócio33.
Os sócios participantes passaram a atuar como agentes ou representantes34 de divulgação
da Ofertante, em troca do bônus pela indicação de novos sócios35, incidindo expressamente
o texto do inciso II do art. 3o da ICVM 400.

38.
Com base nessas informações, não é verossímil a afirmação de que a oferta se deu
exclusivamente no âmbito privado, dentro de um grupo restrito e reservado de participantes
(i.e., os sócios participantes da SCP).

39.
Pelo contrário, a Acusação apresentou elementos robustos que permitem concluir
que a Objetiva Consórcios efetivamente empreendeu esforços de distribuição pública na
divulgação da oportunidade de investimento nas cotas da SCP por ela criada, tendo
alcançado investidores indeterminados com os quais não possuía qualquer relação prévia,
estreita e habitual.

40.
Na prática, a oferta alcançou um considerável número de investidores que não
possuíam qualquer vínculo prévio com a Ofertante. Conforme apurado pela Área Técnica,

31 Doc. no 1324433, pp. 69 e 79.
32 Doc. no 1324433, pp. 69 e 79.
33 Doc. no 1324433, pp. 52-54.
34 A divulgação da nova estratégia inclusive tem por título ‘Ganhe dinheiro com sua rede social – Faça uma renda mensal
com segurança’. (Doc. no 1324433, p. 52).
35 Em publicação no blog Roca no Mundo, é inclusive indicado: “A empresa bonifica quem faz a divulgação para novos
investidores e ela chama isso de marketing dos defensores. E cada vez que alguém abrir a conta e começar a investir com
eles através da sua divulgação, você recebe 0,5% sobre o capital que a sua indicação investiu. Com isso, além dos
rendimentos do nosso patrimônio investido com eles, nós recebemos uma porcentagem quando alguém investe através do
nosso trabalho de divulgação. Portanto, se você está trabalhando no planejamento financeiro da sua viagem, ou se
identificou com a empresa, essa pode ser uma opção para você também.” (Doc. no 1324433, p. 14).
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 11 de 15

entre o dia 15/04/2017 e a data de conclusão do Termo de Acusação, “foram distribuídos
cerca de R$34.668.000,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais)
em valores mobiliários para 989 investidores”36.

41.
Como demonstrado, um público amplo e indeterminado de investidores teve acesso
ao material de divulgação da Oferta, tendo a prospecção de novos sócios se dado por meios
diversos: (i) prospectos e materiais de propaganda da Oferta; 37 (ii) envio de mensagens de
celulares enviados por terceiros não pertencentes ao quadro de funcionários da acusada; e
(iii) publicidade por meio de páginas na internet e em mídias sociais próprias e de terceiros38.

42.
Ainda que fosse necessária a utilização de login e senha para acessar a seção restrita
de “Investimento Coletivo” no site da Ofertante, o acesso dependia apenas de um cadastro
com a simples indicação de como conheceu a Objetiva Consórcios39. A própria Ofertante
reconhece que o suposto filtro de acesso permitia a simulação da indicação40, não
constituindo um filtro capaz de restringir a adesão indiscriminada de potenciais investidores.

43.
De todo modo, em linha com precedentes41, a atuação da Objetiva Consórcios por
meio do chamado “marketing em rede”, operacionalizado pelo engajamento dos sócios
participantes na divulgação da Oferta, permite caracterizar a distribuição como sendo
pública.

44.
As denúncias recebidas pela CVM42 corroboram a natureza pública da distribuição.
Em um dos casos, o denunciante afirma ter sido “abordado por uma pessoa que se diz o
comercial da ‘Objetiva Consórcios’”43. No outro caso, o denunciante teria recebido, da
própria Objetiva Consórcios, o mesmo material de propaganda divulgado no blog “Roca no

36 Doc. no 1367565, § 20.
37 Doc. no 0917180.
38 Docs. no 0908608, 0908610, 0908612, 0908613 e 0917178.
39 Por ocasião do cadastro para acessar a área restrita no site, o potencial investidor tinha a possibilidade de indicar de onde
a conhecia a Ofertante, podendo selecionar, dentre as opções disponibilizadas pela própria Objetiva Consórcios, o
“Instagram Pandas pelo Mundo”, o “Instagram Roca no Mundo”, o “Blog Viravolta” e o “Blog Maway Viagem e
Aventura”. (Doc. no 1324433, p. 55).
40 Doc. no 1681813.
41 Nesse sentido, destaco o PAS CVM no 19957.000238/2019-82 (“Caso Unick”), Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em
08/12/2020, em que se concluiu que: “No caso em apreço, não há dúvidas quanto a que os Acusados atuavam como
distribuidores de valores mobiliários ao realizarem atividades de captação de recursos de investidores para os contratos
derivativos distribuídos pela Unick sem a necessária autorização prévia da CVM. A atuação dos Acusados se dava,
principalmente, por meio da internet e por meio do chamado “marketing de rede” Assim, os investidores eram
atraídos por propagandas divulgadas em websites e em redes sociais, bem como por indicações de outros
investidores, os quais, segundo a proposta oferecida pelos Acusados, deveriam ser remunerados conforme o número
de pessoas indicadas e os aportes investidos”. (grifei)
42 Doc. no 1324433, pp. 1-2 e 61-63.
43 Doc. no 1324433, pp. 1-2.
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 12 de 15

Mundo”44. Isso evidencia, uma vez mais, que a divulgação da oportunidade de investimento
alcançava, de forma pública, aleatória e ampla, indivíduos que não possuíam qualquer
relação prévia com a Ofertante.

45.
Verifica-se que, ao menos em parte, a Objetiva procurou “subscritores ou
adquirentes indeterminados para os valores mobiliários” por ela ofertados, de modo ampliar
a rede de sócios participantes da SCP. Isso caracteriza um ato de distribuição pública
elencado no inciso II do art. 3o da ICVM 400 e no inciso II do § 3o do art. 19 da Lei no
6.385/1976.

46.
Em acréscimo, o art. 3o, §1o, da ICVM 400, exclui do conceito de “público em
geral” aqueles que possuem relação (i) prévia, (ii) estreita e (iii) habitual com a emissora.
No entanto, ao menos parte dos investidores alcançados pela Oferta não possuíam qualquer
vínculo prévio, estreito e habitual com a emissora, que seria necessário para descaracterizar
a distribuição como pública.

47.
Em linha com os precedentes45 citados pela Acusação, a mera existência de relação
prévia com os investidores não é suficiente para afastar a ocorrência de oferta pública,
devendo-se interpretar casuisticamente se foram praticados atos de distribuição pública.
Nessa via, vale destacar que a indicação de novos investidores por sócios atuais não constitui
um vínculo “habitual e estreito” com a Ofertante.

48.
Assim, concluo que a Objetiva Consórcios divulgou publicamente CICs,
considerados valores mobiliários nos termos do disposto no inciso IX do art. 2o da Lei no
6.385/1976, sem o registro (ou dispensa de registro) necessário perante a CVM.

49.
Por fim, entendo que a Acusação obteve êxito em demonstrar a autoria das
infrações.

50.
Conforme disposto no Contrato Social Consolidado da Objetiva/SCP46, a Objetiva
Consórcios figurava como sócia ostensiva da SCP, que é justamente quem exerce a atividade
e responde perante terceiros47, para desenvolver as atividades ínsitas ao seu objeto social48.

44 Doc. no 1324433, pp. 61-63.
45 Para embasar seu entendimento, a Acusação cita os seguintes julgados da CVM: (i) PAS CVM No 1160/2005, Pres. Rel
Marcelo Trindade; (ii) Processo CVM RJ 2006/8566, Dir. Rel. Maria Helena Santana, j. em 26/02/2007; e (iii) Processo
SEI 19957.008401/2016-11, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 08/09/2020
46 Doc. no 1324433, pp. 103-110.
47 Cláusula 3a do Contrato Social Consolidado da Objetiva/SCP (doc. no 1324433, p. 103).
48 Cláusula 7a do Contrato Social Consolidado da Objetiva/SCP (doc. no 1324433, p. 104).
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 13 de 15

Também é inconteste a sua atuação na veiculação de propaganda via internet e na prospecção
de investidores interessados.

51.
No mesmo sentido, os sócios e administradores da Objetiva Consórcios também
devem responder pela realização de oferta pública irregular, pois, na forma do art. 56-B da
ICVM 400, “são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por
esta Instrução”, notadamente a obrigação de obtenção de registro, ou a sua dispensa, para
ofertar valores mobiliários publicamente.

52.
Os Srs. João Gimenez, Renan Calegari e Maria José Frisco são apresentados como
sócios da Objetiva Soluções em Consórcios S/S Ltda. no cadastro da Receita Federal49, tendo
assinado como sócios-administradores da Objetiva Consórcios nos contratos firmados com
os investidores na qualidade de "Sócios Participantes".50

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

53.
Diante do exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por
ofertar valores mobiliários publicamente sem o registro previsto no art. 19 da Lei no
6.385/1976 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no
inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/2003.

54.
Passo, então, à dosimetria das penalidades.

55.
Observo, em primeiro plano, que a oferta irregular de valores mobiliários é
considerada infração grave, conforme previsto no inc. II, art. 59 da ICVM no 400.

56.
Embora haja indícios de que a oferta não foi interrompida51, utilizarei como valor
de base aquele apurado pela Área Técnica como captado até a data da lavratura do Termo de
Acusação, que equivale a R$34.668.000,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e
oito mil reais)52.

49 Doc. no 1118605.
50 Doc. no 1299854.
51 Parecer No 3/2024 - CVM/SRE/GER-3 (Doc. no 1998413)
52 Doc. no 1367565, § 20.
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 14 de 15

57.
Em linha com o entendimento consolidado deste Colegiado para casos
semelhantes53, entendo ser adequada a aplicação de multa pecuniária54 aos Acusados
equivalente a (i) 20% do valor captado por meio da oferta irregular em relação à Objetiva
Consórcios; e (ii) 5% do valor captado por meio da oferta irregular em relação a seus
Administradores. Assim, tendo por referência os valores apurados pela Área Técnica, fixo
as seguintes penas-base:

(i)
Multa pecuniária no valor de R$6.933.600,00 (seis milhões, novecentos e
trinta e três mil e seiscentos reais), para Objetiva Soluções em Consórcios
S/S Ltda.

(ii)
Multa pecuniária no valor de R$1.733.400,00 (um milhão, setecentos e
trinta e três mil e quatrocentos reais), para cada um dos Administradores.

58.
À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considero em favor
dos Acusados os seus bons antecedentes, na forma do art. 66, II, da Resolução CVM no
45/2021. Aplico, portanto, o percentual de redução de 15% a incidir sobre as penalidades
aplicadas, conforme precedentes.55

59.
Diante do exposto, na forma do art. 11, inc. II, da Lei no 6.385/1976, voto pela
condenação de:

(i)
Objetiva Soluções em Consórcios S/S Ltda., à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$5.893.560,00 (cinco milhões, oitocentos e
noventa e três mil e quinhentos e sessenta reais), pela realização de oferta
pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art.
19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da ICVM 400 e sem a dispensa
mencionada no art. 19, § 5o, I, da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da ICVM
400; e

(ii)
João Rodrigues Gimenez, Renan Calegari Moia e Maria José Frisco à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$1.473.390,00 (um milhão,

53 Por exemplo: PAS CVM no 19957.010829/2022-63, de minha relatoria, j. em 05/09/2023; PAS CVM no
19957.007433/2020-77, de minha relatoria, j. em 04/04/2023. PAS CVM no 19957.011633/2017-29, Dir. Rel. Flávia
Perlingeiro, j. em 15/12/2020.
54 Nos termos do art. 11, II, da Lei no 6.385 e no art. 60, II c/c art. 61, I, da Resolução CVM no 45/2021.
55 A título exemplificativo: PAS CVM no 19957.002835/2022-47, de minha relatoria, j. em 29/09/2023. PAS CVM no
19957.003594/2021-72, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 12/04/2022. PAS CVM no 19957.009371/2019-02, Rel. Pres.
Marcelo Barbosa, j. em 04/05/2021.
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto - Página 15 de 15

quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e noventa reais), cada um, por
ofertar valores mobiliários publicamente sem a obtenção do registro
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da ICVM 400 e sem a
dispensa mencionada no art. 19, § 5o, I, da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o
da ICVM 400, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da ICVM
400.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator
Voto PTE (2106712) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006440/2021-32
Reg. Col. no 2960/23
Acusados: Objetiva Soluções em Consórcios S/S Ltda.
João Rodrigues Gimenez
Renan Calegari Moia
Maria José Frisco
Assunto:
Possível oferta pública irregular de valores mobiliários
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento
Voto:

Diretor João Accioly
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Acompanho o voto do Relator quanto à conclusão e aos bem lançados
fundamentos para verificação da materialidade e autoria da oferta irregular, porém divirjo
em relação à dosimetria aplicada, pelas razões a seguir expostas.
2.
Em suma, adianto entender que a reprovabilidade é consideravelmente mitigada
por alguns fatores demonstrados pela Defesa.
3.
Reconheço que à primeira vista a denúncia apresentada pode sugerir, como
sugeriu também a mim, uma ideia próxima de operação fraudulenta, pois o denunciante
fala em pirâmide e é aparentemente corroborado pela estrutura de remuneração oferecida –
1% ao mês sobre os valores aportados, mais 0,5% ao mês sobre valores aportados por
investidores indicados pelos sócios participantes.
4.
Porém, em atenção aos argumentos que me foram destacados quando da
distribuição de memoriais, procedendo a uma análise detida sobre a dinâmica dos fatos,
formei o entendimento de que, como destacado da tribuna, tratava-se de um produto de
investimento legítimo em sua substância, tendo sido objeto até mesmo de dispensa de
registro pela CVM no período anterior aos fatos que compõem a acusação, quando parte de
seus investidores aderiu ao projeto. Ademais, mesmo o prejuízo, que pode ocorrer em
produtos legítimos do mercado de capitais, não chegou a ocorrer (o que extraio, nos autos,
especialmente da leitura dos documentos relativos à tentativa de negociação do termo de
compromisso, que tem na indenização de eventuais prejudicados um dos requisitos para
sua possibilidade).
5.
De outro lado, quanto à argumentação de que a Objetiva não teria praticado os
atos de oferta pública, que teriam sido apenas de seus investidores, embora veja como uma
Voto Em Sessão De Julgamento (2106919) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto DJA - Página 2 de 4

alegação legítima, concordo com a visão do Relator de que os sócios participantes
funcionaram como agentes ou representantes (nos termos da Instrução CVM 400). A
Defesa os descreve como terceiros, o que é compreensível pela falta de formalização de
uma relação em que fossem expressamente tratados como representantes, mas entendo que
a promessa de pagamento de 0,5% sobre o valor aportado já configura uma relação de
agência ou representação suficiente. No limite, nunca há atuação “da pessoa jurídica”, um
ente ficcional. Esta “age” por meio das pessoas naturais com os quais seus constituintes
estabelecem alguma relação contratual (em sentido amplo) para que ajam no interesse
daquele projeto comum. Isso me parece ainda mais claro numa hipótese em que o veículo é
efetivamente desprovido de personalidade jurídica, como a sociedade em conta de
participação, que se prova por qualquer meio – a rigor, a cada captação, formava-se uma
nova sociedade de fato entre a Objetiva e cada sócio que capta novos investidores, restrita
ao investimento feito por estes, e nesta relação o sócio captador não é meramente
“participante” passivo, e sim um administrador ativo. Até concordo com a Defesa, nesse
sentido, que esses sócios que tenham praticado os atos de oferta pública deveriam ter sido
acusados por terem praticado a conduta, mas discordo que devessem tê-lo sido
autonomamente: a meu ver, foi por meio deles que a Objetiva agiu.
6.
Outro fator que me parece merecer atenção, também em respeito aos dedicados
trabalhos da Defesa, é a aplicação de trechos do Parecer de Orientação no 32. O Parecer diz
que devem ser adotadas medidas preventivas para descaracterizar a oferta pública e lista
três exemplos, sendo o primeiro e mais próximo do caso o referente a “impedir que o
público em geral tenha acesso ao conteúdo da página”, o que, argumenta a Defesa, teria
sido observado pela Objetiva ao impedir o acesso do público geral à página da oferta na
internet. Em que pese um certo descasamento entre os termos do PO no 32 e da ICVM 400,
nesse quesito1, considero que, embora a argumentação tenda demonstrar um erro de
proibição por parte dos acusados – que teriam sido induzidos a agir como agiram baseados
no parecer editado pela CVM para orientar os particulares em tais situações – ainda me

1 Como afirma Daniel KOULOBOFF:
Alega o parecer que o uso da Internet como meio para divulgar a oferta de valores mobiliários caracteriza tal oferta
como pública, uma vez que a Internet permite o acesso indiscriminado às informações divulgadas por seu intermédio.
Dessa forma, salvo se medidas preventivas fossem tomadas, seria necessário o prévio registro de tais ofertas perante a
CVM, nos termos do caput do art. 19. Entretanto, ainda havia questões a serem observadas. Por exemplo, constar em um
website uma informação da existência de um investimento que não é disponível a qualquer pessoa poderia ser uma oferta
pública? Pelo texto da Instrução CVM 400, é possível se entender que não, pois seria necessário ainda alguma forma de
promoção do website, porém, pelo que se extrai do Parecer de Orientação 32, seria sim oferta pública, porque o mero
uso da internet já a configuraria, salvo se adotadas hipóteses restritivas, ou seja, pela Instrução CVM 400, não bastaria
o uso da internet, seria necessário ainda uma atuação ativa de promover o veículo de informação, enquanto, pelo
parecer de orientação, o uso da internet em si já configuraria, sem precisar dessa promoção, e, inclusive, invertendo
essa ordem, pois seria imprescindível uma atuação ativa no sentido de restringir esse acesso para não
configurar oferta pública. KOLOUBOFF, Daniel Coachman. O panorama da regulamentação de criptomoedas no Brasil.
In: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. vol. 105. ano 27. São Paulo: Ed. RT, jul./set. 2024. Disponível
em: https://revistadostribunais.com.br/maf/app/document?stid=st-rql&marg=DTR-2024-9737
Voto Em Sessão De Julgamento (2106919) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto DJA - Página 3 de 4

parece, na análise que me foi possível fazer dos autos, que o grau de facilidade de acesso
descrito no voto do Presidente é suficiente para configurar a oferta como pública.
7.
De todo modo, entendo tais elementos – especialmente os tratados no §4 acima, e
em limitada medida os do §6 – como fatores para mitigação da gravidade da conduta no
caso concreto. Embora em precedentes recentes o Colegiado tenha aplicado os percentuais
de 20% para a pessoa jurídica e 5% para as pessoas naturais, é também fato que os
percentuais são relativizados em alguns casos.
8.
Quando os montantes captados são excessivamente baixos, ou mesmo quando
não chega a haver qualquer investimento, e em tais situações aplica-se uma quantia fixa
(como R$ 300 mil)2. É de se lembrar, afinal, que a irregularidade é formal, isto é, não
requer a produção do resultado de efetivação de qualquer investimento por parte do
público investidor.
9.
No sentido inverso, mesmo alguns casos de volumes gigantescos movimentados,
há a dissociação do valor da multa e dos valores efetivamente captados, mas por razões de
falta de identificação das grandezas exatas3. Por outro lado, nos exemplos citados de
volumes elevados, há uma importante distinção adicional (i.e., além da prévia dispensa de
registro e ausência de prejuízos) em relação ao caso destes autos, que é a cumulatividade
da acusação de operação fraudulenta, o que inevitavelmente acaba por compor, a meu ver,
as razões de decidir sobre a gravidade da conduta autônoma de oferta irregular.
10.
O caráter formal da infração, assim, é observado quanto à verificação da
materialidade, mas seus eventuais resultados acabam contabilizados na dosimetria. E
embora neste caso não haja um problema, ao que pude apurar, de identificação de quantias
captadas, entendo que a mesma lógica que determina percentuais maiores em hipóteses de
investimento efetivo ínfimo (ou um valor arbitrado se não há qualquer captação) pode
determinar a adoção de percentuais inferiores, diante de volumes captados vultosos, cuja
aplicação de percentual aplicado a outros casos gere uma punição excessiva diante da
gravidade do caso. No caso aqui presente, afinal, está-se falando em um volume total
captado de mais de R$ 34 milhões de reais em valores históricos, e multas cujo total supera
R$ 10 milhões, quando condutas similares e mesmo mais graves recebem penalidades bem
mais brandas (pelos valores absolutos) às vezes até mesmo porque o produto é menos
atraente. Num caso sem alegações de fraude ou prejuízo, a mera aplicação de percentual
pode levar à situação, a meu ver incompatível com os objetivos da lei, em que os

2 Exemplos com pena-base de R$ 300 mil: PAS 19957.005524/2022-30, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 16.07.2024; PAS
19957.010195/2021-68, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 21.11.2023; e PAS 19957.010181/2022-25, de minha relatoria, j.
30.01.2023. Nos três, a pena-base foi de R$ 300 mil.
3 PAS 19957.009444/2019-58, de minha relatoria, j. 03.10.2023 e PAS 19957.002835/2022-47, Rel. Pres. João Pedro
Nascimento, j. 29.08.2023
Voto Em Sessão De Julgamento (2106919) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006440/2021-32
Voto DJA - Página 4 de 4

envolvidos numa oferta irregular acabam punidos adicionalmente pela sua boa atuação
como empreendedores (i.e., gerando resultados para os investidores), quando comparados a
outros que tenham incorrido na mesma irregularidade (oferta sem registro ou dispensa),
mas beneficiando menos – ou até prejudicando – o principal bem jurídico tutelado, que é a
poupança popular (ou direito de propriedade do público investidor).
11.
O raciocínio encontra um precedente observado até recentemente, pelos tribunais
cíveis, na estipulação de honorários de sucumbência, em que para valores de causa ínfimos
a lei prevê o arbitramento por equidade, ou seja, fora dos percentuais previstos, e as cortes
aplicavam a mesma dissociação dos percentuais para causas de valor excessivamente alto.
Porém, diferentemente daquelas circunstâncias, a lei aqui não prevê o percentual, e aqui
não se trata de remuneração e sim punição – algo muito mais adequado a juízo de
excessividade e desproporcionalidade. Assim, se para volumes ínfimos ou nulos se aplica
um valor que não é um percentual do volume da captação, também me parece razoável que
se relativize o percentual se o volume for excessivamente elevado, especialmente à luz de
elementos fortemente mitigadores da gravidade como as que entendo presentes.
12.
Por tais fundamentos, voto pela aplicação de multas nos percentuais, já
consideradas as atenuantes, de 5% para a pessoa jurídica, em R$ 1.473.390,00, e 1% para
cada pessoa natural, em R$ 294.678,00.
Brasília, 13 de agosto de 2024.

João Accioly
Diretor
Voto Em Sessão De Julgamento (2106919) SEI 19957.006440/2021-32 / pg. 40